Tribunal: TCU
Processo: 005.438/2026-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar, com base no art. 260, § 4o, do RI/TCU, o registro da concessão de aposentadoria à Sra. Bernadete Porfirio Cardoso (51867/2020), com ressalva, consistente na identificação de parcelas ilegais na composição dos proventos, referidas no parágrafo 9o da proposta de deliberação, cujo pagamento já foi cessado pela unidade jurisdicionada; 9.2. ordenar, com base no art. 260, § 4o, do RI/TCU, o registro da concessão de aposentadoria à Sra. Marlene Alves de Carvalho (48597/2020), com ressalva, consistente na identificação de parcelas ilegais na composição dos proventos, referidas no parágrafo 10 da proposta de deliberação, e cujo pagamento já foi cessado pela unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação às servidoras aposentadas e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN TCU 78/2018: 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar e arquivar o processo.